Tribunal: TJMT
Processo: 1003694-21.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003694-21.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Conflito fundiário coletivo rural, Conflito fundiário coletivo urbano, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE SANTANNA DOS SANTOS - CPF: 053.566.191-62 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), ADRIANE MORAES DE CAMPOS - CPF: 058.183.661-89 (AGRAVANTE), ADRIANO ARRUDA ALVES - CPF: 026.338.931-63 (AGRAVANTE), ADRIELY MORAES DE CAMPOS - CPF: 064.907.971-00 (AGRAVANTE), ALVARO JUNIOR ARTIAGA DE ARAÚJO (AGRAVANTE), ANEDYANE DOS SANTOS MORAES - CPF: 034.146.271-32 (AGRAVANTE), ANDERSON SILVA DE ARRUDA - CPF: 019.670.201-16 (AGRAVANTE), ANDRE ANTONI DA SILVA - CPF: 053.886.831-76 (AGRAVANTE), ANDREIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 985.313.441-15 (AGRAVANTE), ANDRESSA LIVINO DA SILVA - CPF: 106.701.624-42 (AGRAVANTE), BRENDA MESSIAS RODRIGUES - CPF: 055.739.951-38 (AGRAVANTE), CARLOS JOSE DE ASSIS - CPF: 161.496.371-15 (AGRAVANTE), DANIELA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 037.521.111-00 (AGRAVANTE), DANIELLE GEIZE DE QUEIROZ - CPF: 065.331.051-08 (AGRAVANTE), DANTES DOMINGOS POMPEU - CPF: 544.588.031-15 (AGRAVANTE), DARIO BENEDITO PEREIRA PERALTA - CPF: 034.653.201-90 (AGRAVANTE), DEVAMIL GUIMARAES FERNANDES - CPF: 006.885.041-75 (AGRAVANTE), DIONISIO DE CASTRO SOARES - CPF: 303.107.502-10 (AGRAVANTE), DONTIVA FERREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), DOUGLAS DO CARMO ROBERTO - CPF: 013.796.881-75 (AGRAVANTE), EDIENE DE LURDES DOS SANTOS - CPF: 016.201.381-74 (AGRAVANTE), EDNA DE AMORIM DIAS MORAES - CPF: 503.162.491-49 (AGRAVANTE), EDUARDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 043.778.491-66 (AGRAVANTE), ELENY RODRIGUES DE MACEDO DOS SANTOS - CPF: 544.386.671-00 (AGRAVANTE), ELIANE MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 024.282.001-86 (AGRAVANTE), ELISAINE FERREIRA VASCO - CPF: 019.504.781-81 (AGRAVANTE), ELIZABETH MARIA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 014.315.701-92 (AGRAVANTE), ELSON DIVINO ALVES DA SILVA - CPF: 010.193.901-90 (AGRAVANTE), ERASMINA BARBOZA DA SILVA - CPF: 700.739.721-26 (AGRAVANTE), ERCILIO LOPES - CPF: 523.201.461-72 (AGRAVANTE), ERIC SILVA - CPF: 053.898.091-57 (AGRAVANTE), FABIANA FERREIRA DA SILVA SANTOS AZEVEDO - CPF: 012.244.911-81 (AGRAVANTE), FABIULA VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 736.554.491-00 (AGRAVANTE), EVERTON CARLOS DE AMORIM DIAS - CPF: 017.264.281-76 (AGRAVANTE), FERNANDO SANTOS SOUZA - CPF: 024.818.831-36 (AGRAVANTE), FRANCIELE SONIA DE ALMEIDA - CPF: 044.141.001-43 (AGRAVANTE), GILSOMAR SOARES DOS ANJOS - CPF: 038.968.511-95 (AGRAVANTE), GRACINETE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.979.901-22 (AGRAVANTE), GRACINIL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 008.112.021-43 (AGRAVANTE), GRAZIELA MARQUES DA COSTA - CPF: 067.929.491-08 (AGRAVANTE), HIGOR GUEDES DOS SANTOS - CPF: 049.502.601-89 (AGRAVANTE), HIORAN FONSECA LIPU - CPF: 055.724.251-76 (AGRAVANTE), HOEREM DA SILVA - CPF: 049.708.411-28 (AGRAVANTE), ILANA SOARES DE ARAUJO LOPES DE SOUZA - CPF: 781.637.811-49 (AGRAVANTE), JANNETT RAISK LUNA E SILVA MARTINS (AGRAVANTE), JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 921.292.261-91 (AGRAVANTE), JENISON ARISTOTELES COSTA GUIMARAES - CPF: 993.237.375-34 (AGRAVANTE), JOEZILAINE MAGNA DA SILVA - CPF: 006.466.591-70 (AGRAVANTE), JOHNNY WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 059.064.551-08 (AGRAVANTE), JONATHAN TOMAZ DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 047.988.831-07 (AGRAVANTE), JOSE ELSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 094.865.514-30 (AGRAVANTE), JOSE FERNANDE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 906.815.095-20 (AGRAVANTE), JOSIANE CAMILA DA COSTA ALENCAR - CPF: 033.011.341-06 (AGRAVANTE), JOYCE SANTOS AGUIAR - CPF: 057.045.011-09 (AGRAVANTE), JUAREZ MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 621.666.031-49 (AGRAVANTE), JULIANA BARROS DE ARRUDA - CPF: 945.149.921-00 (AGRAVANTE), JUNIOR COSTA ALECRIM SOUZA (AGRAVANTE), KATRINE DO ROSARIO BARBOSA - CPF: 053.218.231-62 (AGRAVANTE), LAURA GONCALVES VIEIRA - CPF: 318.343.101-72 (AGRAVANTE), LENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 033.210.384-63 (AGRAVANTE), LEVI CAMILO PROCOPIO MARTINS - CPF: 021.588.972-01 (AGRAVANTE), LUANA MARIA MATOS DE PAULA - CPF: 045.163.821-21 (AGRAVANTE), LUIS CESAR MORAES DE PAULA - CPF: 667.783.101-97 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE ARRUDA DA SILVA - CPF: 053.260.801-17 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO FARIA RIBEIRO - CPF: 016.824.591-44 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO FARIA RIBEIRO (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO LEONCIO - CPF: 495.977.281-68 (AGRAVANTE), MARIA FERNANDA GATTASS DAS VIRGENS - CPF: 292.930.061-20 (AGRAVANTE), MARIA JOSE MORAES DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 652.010.271-72 (AGRAVANTE), MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA - CPF: 124.434.412-53 (AGRAVANTE), MARILDES PINHEIRO DA SILVA - CPF: 029.453.441-57 (AGRAVANTE), MAYARA CAMILA DO CARMO ROBERTO - CPF: 063.195.421-01 (AGRAVANTE), NATIU DA SILVA SOARES - CPF: 015.875.971-01 (AGRAVANTE), NEUZA DA SILVA CEBALHO - CPF: 345.307.381-91 (AGRAVANTE), NILSON MARTINS DA SILVA - CPF: 474.301.251-15 (AGRAVANTE), NILTON SOUZA DE ABREU - CPF: 620.960.445-53 (AGRAVANTE), NOILSON MANOEL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 014.792.591-60 (AGRAVANTE), OSIAS PEREIRA AZEVEDO - CPF: 645.380.602-91 (AGRAVANTE), PRISCILA LOPES AZEVEDO - CPF: 938.590.312-87 (AGRAVANTE), RACHUELL CORREA BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 067.109.151-40 (AGRAVANTE), REGINA MARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 021.594.451-85 (AGRAVANTE), RENY JACKELINE PEREIRA BATISTA - CPF: 030.867.861-32 (AGRAVANTE), ROSELI CARVALHO RODRIGUES - CPF: 013.062.221-41 (AGRAVANTE), SANDRA ROSANA DOS SANTOS - CPF: 016.484.911-46 (AGRAVANTE), SEBASTIÃO RICARDO DE MOURA BRANDÃO (AGRAVANTE), SIMONE FERREIRA DA SILVA - CPF: 035.722.721-22 (AGRAVANTE), THAMIRYS FERREIRA DE SOUSA PERALTA - CPF: 053.974.811-06 (AGRAVANTE), THAYNARA GUTIHELLEN DA CRUZ CARDOSO - CPF: 076.258.569-25 (AGRAVANTE), VALDA BESERRA DE SOUSA - CPF: 128.897.378-02 (AGRAVANTE), VALDEIR GONCALVES DA GUIA - CPF: 945.467.971-68 (AGRAVANTE), VALDICLEIA DA SILVA CORREIA - CPF: 018.543.401-07 (AGRAVANTE), VALERIA LETICIA DE LIMA SILVA - CPF: 055.375.731-80 (AGRAVANTE), VANDIR GONCALVES DE MORAES - CPF: 299.547.891-20 (AGRAVANTE), VILSON RENE BORBA RIBEIRO - CPF: 043.461.591-92 (AGRAVANTE), WANDERLEI CARVALHO RODRIGUES - CPF: 020.295.781-00 (AGRAVANTE), WELLKSON ALVES MIRANDA - CPF: 035.873.331-65 (AGRAVANTE), WEMERSON DA SILVA COELHO - CPF: 054.558.571-69 (AGRAVANTE), WESKLEY DOMANSKI ARAUJO - CPF: 007.069.582-25 (AGRAVANTE), WILDSON FAGUNDES - CPF: 328.731.581-15 (AGRAVANTE), WILLIAN VINICIUS SOARES LOPES - CPF: 703.027.031-28 (AGRAVANTE), ZENAIDE ALVES DE SOUZA - CPF: 055.270.931-00 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVASÃO E OCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DESOCUPAÇÃO DO LOCAL PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO – ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DE USO COLETIVO – OCUPAÇÃO IRREGULAR –RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de área verde e de preservação permanente de loteamento, não cabe a invocação dos direitos de permanência no local, visto que constitui bem de domínio público que não enseja a proteção possessória contra o ente público municipal.

Havendo a comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser desprovido o Agravo interposto pela parte requerida naquele feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aureste Pinto da Cruz e Outros, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente – Juizado Volante Ambiental –, da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública (Código n. 30415), proposta pelo Município de Cuiabá, em face dos ocupantes da área pública, localizada no Residencial Jardim Videira, fundos do loteamento Wantuil de Freitas, no Bairro Primeiro de Março, deferiu o pedido liminar para determinar que os invasores/requeridos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, ocupada indevidamente e qualificada como área verde e de preservação permanente, com a consequente demolição e remoção das construções, fixando, para o caso de descumprimento da ordem, multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), ao dia (Id. 276766 – págs. 05/06 e 276812 – págs. 01/02).

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, afirmando que o bairro encontra-se consolidado, e que a retirada compulsória das famílias não irá resolver o problema, porquanto, há outras invasões em outras áreas, à mingua de completa ausência de política pública sobre o mister.

Discorrem que o bairro situa-se em 02 (dois) patamares, a maior parte dele em área de segurança e a outra, com menor número de casas, em área de risco, porque localizado a menos de 30 (trinta) metros do leito do córrego, ou melhor, do esgoto a céu aberto. Desse modo, a solução mais adequada para a resolução do conflito e que mais se adapta à pacificação social, é a Regularização Fundiária da parte alta do Bairro Videira e a retirada compulsória daqueles situados na parte considerada de risco.

Asseveram que o direito à moradia, assegurado no artigo 6
o
da CRF, tem natureza social fundamental, que vai além da faculdade de ocupar uma habitação com
animus
definitivo, além do que se exige também que essa habitação tenha dimensões razoáveis para acomodar a família e condições de infraestrutura que permitam a ela viver com dignidade e se sobrepõe ao direito ambiental.

Por fim, aduzem existir risco atual de retirada compulsória, de “107 famílias, mulheres e crianças ao apanágio dos desorientados, desesperançosos e desanimados”.

Ao final, postularam o deferimento do pedido de efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (Id. 312860 – págs. 01/04).

O Agravado apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (Id. 422505 – págs. 01/17).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Agravo (Id. 634023 – págs. 02/08).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020